Tribunal: TJBA
Processo: 8064870-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064870-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DANIEL ALVES DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR MORA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de cartão de crédito, cujo objeto era suspender a exigibilidade das parcelas do contrato diante de suposta abusividade da taxa de juros. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas contratuais com base apenas no depósito judicial do valor tido como incontroverso, afastando os efeitos da mora e eventual negativação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado no TJBA e no STJ é no sentido de que, nas ações revisionais, a suspensão da exigibilidade das parcelas e dos efeitos da mora exige o adimplemento integral das parcelas nos moldes originalmente contratados, não sendo suficiente o depósito apenas do valor considerado incontroverso. 4. O agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC para concessão da medida de urgência pleiteada. 5. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência dominante. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, para afastar os efeitos da mora e impedir a negativação, exige o adimplemento das parcelas conforme pactuado. 2. O depósito do valor tido como incontroverso não é suficiente para suspender os efeitos da inadimplência ou para afastar a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; art. 330, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8025927-79.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, 5ª Câmara Cível, pub. 27.10.2021; TJBA, AI nº 8032247-82.2020.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, pub. 27.04.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064870-63.2024.8.05.0000 em que é agravante DANIEL ALVES DOS SANTOS e agravado ITAU UNIBANCO S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.